Tribunal: STF
Processo: RE 1539845
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Osório formalizou recurso extraordinário em face de decisão monocrática proferida pelo Juiz de Direito Juliano Pereira Breda, que rejeitou os embargos infringentes (eDoc. 73).



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º, 30, I e III; 150, §6º; e 156, da Constituição Federal. Sustenta que não se configurou nenhuma ilegalidade da municipalidade ao ajuizar a execução fiscal, vez que estava garantindo a cobrança de um crédito público, no estrito cumprimento de um dever legal. Assevera que devem ser respeitados a conveniência, a oportunidade e o mérito administrativo, pois não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para decidir qual o valor mínimo para o ajuizamento de ação.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O magistrado sentenciante concluiu que o caso em análise se enquadraria no disposto na parte final do art. 1º, §1, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em que se estabelece que as execuções fiscais de menos de dez mil reais devem ser extintas caso não se constate movimentação útil por mais de um ano com vistas à citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis.



    Consignou, ainda, que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada no ano de 2021, e visa a cobrança de valor de R$ 1.105,12, mas que o exequente, devidamente intimado, não promoveu nenhum requerimento tendente a imprimir efetividade no feito, que já está há mais de ano sem qualquer movimentação útil tendente a satisfação do débito.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo ao apreciar o RE 1.355.208, paradigma do Tema n. 1.184/RG, assentou legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.



    Na oportunidade foram fixadas as seguintes teses:



    1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis a presente controvérsia, de modo que a sentença não merece reparos. Nessa linha:



    Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1479233 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 21 de junho de 2024)



    Ademais, aponto que para divergir da conclusões da origem — de que o caso em análise se enquadraria no disposto na parte final do art. 1º, §1, da Resolução do CNJ; ou de que o exequente, devidamente intimado, não promoveu nenhum requerimento tendente a imprimir efetividade no feito, que já está há mais de ano sem qualquer movimentação útil tendente a satisfação do débito — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça), bem como o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente